Tribunal: TJES
Processo: 5016566-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016566-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAVI COSMETICOS LTDA e outros
RECORRIDO: GERUZA RIOS PESSANHA TAVARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016566-58.2025.8.08.0035

RECORRENTES: WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS e SAVI COSMETICOS LTDA

RECORRIDO: GERUZA RIOS PESSANHA TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As requeridas
WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS
e
SAVI COSMETICOS LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GERUZA RIOS PESSANHA TAVARES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a. Condenar as rés, SOLIDARIAMENTE, a restituir a quantia de R$ 811,32 (oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b. Condenar as rés, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES”
.

Em sede recursal (ID 16071360), as recorrentes informam a ausência de responsabilidade, considerando que o pedido foi devidamente postado nos correios. Quanto aos danos morais, pretendem seu afastamento ou, alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões no ID 16071368.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Conforme se infere dos autos, na data de 22/11/2024, a autora realizou a compra dos seguintes produtos junto às requeridas: One Touch Desodorante Colônia 100 ml – Wepink, Myskin Essential Espuma Esfoliante 120ml – Wepink, Perfect Pear Desodorante Colônia 100ml – Wepink, VF Desodorante Colônia 75 ml – Wepink, Gloss My Lips Cookies 4ml - Wepink Gloss My Lips Cookies 4ml - Wepink, Gloss My Lips Pirulipop 4ml – Wepink e 2un Kit Body Splashes – Wepink, pedido nº #1478421560254-01, conforme ID 16071338.

Observa-se dos autos que os itens não foram entregues no prazo, tanto que a autora acionou as recorrentes informando o ocorrido, segundo conversa anexada ao ID 16071341. As demandadas, em contrapartida, alegam que os produtos foram enviados pelos correios, contudo, foram extraviados, o que afastaria sua responsabilidade.

Considerando que as recorrentes são fornecedoras de produtos, concordam com os riscos da possibilidade de existir serviços defeituosos por terceiros que prestem serviços. Tais fatos são inerentes à atividade de consumo, nos termos do art. 927 do CC, não sendo o caso de se aplicar qualquer excludente de responsabilidade.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
1. A culpa na entrega do produto pelo transportador não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor
. 2. O prazo fixado na publicidade do produto integra o contrato e vincula o fornecedor, nos termos do artigo 30 do CDC. 3. O atraso desmedido na entrega de um produto indispensável pode gerar danos morais, não se tratando apenas de mero inadimplemento contratual. 4. Recurso não provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00110577120188190004 202000142561, Relator.: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/07/2021).

Assim, correta a determinação de restituição, à autora, do valor pago pelos produtos não entregues, ou seja, R$ 811,32 (oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que os fornecedores tenham abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais, inclusive pelo fato de a autora ter adquirido os produtos para presentear nas festas de fim de ano.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)